Tribunal: TJPA
Processo: 0003465-62.2019.8.14.0009
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2020-01-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO N.º
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº. 0003465-62.2019.8.14.0009
ORIGEM: VARA CRIMINAL DE BRAGANÇA
RECORRENTES: LOURIVAL JOSÉ ALVES
REPRESENTANTE: GABRIEL MONTENEGRO DUARTE PEREIRAA (DEFENSOR PÚBLICO)
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
RELATORA: DESª. ROSI GOMES DE FARIAS
EMENTA
: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO. ART. 121,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU IMPRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS E DE LEGÍTIMA DEFESA.
IMPROCEDENTE
. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTEMENTE COMPROVADOS, SOBRETUDO DIANTE DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO, ALIADOS AO LAUDO DE EXAME NECROSCÓPICO. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA QUE NÃO RESTOU MINIMAMENTE COMPROVADA E EXISTINDO DÚVIDA QUANTO À INCIDÊNCIA DE TAL EXCLUDENTE DE ILICITUDE, DEVEM SER REMETIDOS OS AUTOS PARA APRECIAÇÃO DO CORPO DE JURADOS.
A PRONÚNCIA É UM MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO, NÃO EXIGINDO PROVA INCONTROVERSA DA EXISTÊNCIA DO CRIME, SENDO SUFICIENTE QUE O JUIZ SE CONVENÇA DE SUA MATERIALIDADE. QUANTO A AUTORIA, NÃO É NECESSÁRIA A CERTEZA EXIGIDA PARA A PROLAÇÃO DE ÉDITO CONDENATÓRIO, BASTANDO QUE EXISTAM INDÍCIOS SUFICIENTES DE QUE O RÉU SEJA O AUTOR DO DELITO, CONFORME PRECEITUA O ART. 413, § 1º DO CPP. APLICAÇÃO AO CASO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Vistos etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos vinte e oito dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pela Exma. Desª. Vânia Lúcia C. Silveira.

Belém/PA, 28 de janeiro de 2020.

DESª
.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora
ACÓRDÃO N.º
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº. 0003465-62.2019.8.14.0009
ORIGEM: VARA CRIMINAL DE BRAGANÇA
RECORRENTES: LOURIVAL JOSÉ ALVES
REPRESENTANTE: GABRIEL MONTENEGRO DUARTE PEREIRAA (DEFENSOR PÚBLICO)
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
RELATORA: DESª. ROSI GOMES DE FARIAS
RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito, interposto pela Defensoria Pública, em favor de
LOURIVAL JOSÉ ALVES,
contra decisão do MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Bragança/PA, que o pronunciou como incurso nas sanções penais do artigo 121, § 2º, incisos II do Código Penal Brasileiro (crime de homicídio qualificado por motivo fútil).

De acordo com a denúncia (fls. 03/04), no dia 01 de maio de 2019, por volta das 18:00 hs, na feira de Bragança, o denunciado ceifou a vida de Robson Mescouto Reis.

O policial militar Pedro Paulo, declarou que estava de plantão no momento em que a guarnição foi acionada com a informação de que havia ocorrido um esfaqueamento na feira livre de Bragança, tendo confirmado a veracidade da denúncia ao chegar ao local.

Populares informaram que Lourival José Alves estava nas proximidades, tendo este sido encontrado momentos depois com a arma do crime, uma faca ainda suja de sangue.

Perante a autoridade policial, o denunciado relatou que se sentiu ameaçado após um desentendimento com a vítima, temendo por sua vida, desferiu-lhe diversos golpes de faca. Questionado sobre a sua intenção quando desferiu os golpes contra a vítima, este preferiu fiar calado.

Desse modo, o Ministério Público ofereceu denúncia requerendo o processamento do feito com posterior condenação do ora recorrente pela prática da conduta tipificada no art. 121, § 2º, inciso II do Código Penal Brasileiro.

À fls. 05, recebida a denúncia em 6/06/2019;

Às fls. 24/25, Termo de Audiência e Mídia Audiovisual;

Em
Sentença de Pronúncia
(fls. 28/28-v), o magistrado singular pronunciou o réu Lourival José Alves, pelo Código Penal, art. 121,
caput
, para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri da Comarca de Bragança.

Em
Recurso em Sentido Estrito
, fls. 34/35-v, requereu a defesa a Absolvição sumária do acusado ou, subsidiariamente, que este seja impronunciado.

Em
contrarrazões
, às fls. 39/41-v, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do presente Recurso, para que a sentença de pronúncia seja mantida em sua integralidade, por entender que existem provas suficientes para condenação do acusado.

Encaminhados os autos à
Procuradoria de Justiça
, esta, através de parecer, manifestou-se, às fls. 48/49-v, pelo conhecimento e improvimento do Recurso em Sentido Estrito, nos termos das fundamentações lançadas.

É o relatório.

VOTO

Cuida-se, como dito alhures, de Recurso em Sentido Estrito, interposto pela Defensoria Pública, em favor de
LOURIVAL JOSÉ ALVES,
contra decisão do MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Bragança/PA, que o pronunciou como incurso nas sanções penais do artigo 121, § 2º, incisos II do Código Penal Brasileiro (crime de homicídio qualificado por motivo fútil).

Atendidos aos pressupostos de admissibilidade conheço do recurso e, não havendo preliminares a serem analisadas, passo ao mérito recursal.

MÉRITO
: A pretensão recursal cinge-se à absolvição sumária do ora recorrente ou, subsidiariamente, a sua impronúncia, sob a alegação de que os indícios de autoria e materialidade não foram confirmados ao longo da instrução processual, além de que o recorrente alegou que agiu em legítima defesa.

Como deve ser de conhecimento geral, a decisão que pronuncia o acusado para que possa ser submetido a julgamento perante o júri popular consiste em mero juízo de admissibilidade, fundamentado em indícios suficientes de autoria, ou de participação, e na materialidade do fato, conforme estabelece o artigo 413 do Código de Processo Penal,
in verbis
:
Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.
§ 1
o
A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.
§ 2
o
Se o crime for afiançável, o juiz arbitrará o valor da fiança para a concessão ou manutenção da liberdade provisória.
§ 3
o
O juiz decidirá, motivadamente, no caso de manutenção, revogação ou substituição da prisão ou medida restritiva de liberdade anteriormente decretada e, tratando-se de acusado solto, sobre a necessidade da decretação da prisão ou imposição de quaisquer das medidas previstas no Título IX do Livro I deste Código. (
GRIFEI
).

Acerca da pronúncia assim preleciona o doutrinador
Fernando Capez (Curso de Processo Penal, 19ª edição, Ed. Saraiva, pg. 654),
sobre o tema em tela:

¿
A pronúncia é a decisão processual de conteúdo declaratório em que o juiz proclama admissível a imputação, encaminhando-se para julgamento perante o Tribunal do Júri. O juiz presidente não tem competência constitucional para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, logo não pode absolver nem condenar o réu, sob pena de afrontar o princípio da soberania dos veredictos. Na pronúncia, há um mero juízo de prelibação, pelo qual o juiz admite ou rejeita a acusação, sem penetrar no exame do mérito. Restringe-se à verificação da presença do fumus boni iuris, admitindo todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência.
No caso de o juiz se convencer da existência do crime e de indícios suficientes da autoria, deve proferir sentença de pronúncia, fundamentando os motivos de seu convencimento. Não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime
¿. (
Grifei).

Compulsando os autos, verifico que o Juízo
a quo
fundamentou sua decisão nas provas constantes dos autos, cujos fortes indícios de autoria indicam ter sido o recorrente o autor das facadas que ceifaram a vida da vítima Robson Mescouto Reis.

Nesse passo, estabeleceu o magistrado de piso, que constando prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do réu, a pronúncia legalmente se impõe. Assim, pronunciou o acusado Lourival José dos Alves, como incurso nas sanções previstas no art. 121,
caput
, do CP, para que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Ademais, no presente caso, verifico que os depoimentos prestados não demonstram, satisfatoriamente, a presença dos pressupostos da excludente a ensejar a impronúncia do recorrente e afastar a acusação que lhe pesa, porquanto há dúvidas acerca de sua inocência, que impedem, nesta fase, o reconhecimento de qualquer excludente de ilicitude.

Outrossim, como sabido, nesse estágio processual vigora o princípio
in dubio pro societate
, devendo o réu ser pronunciado a fim de que seja julgado pelo Tribunal do Júri, juízo competente constitucionalmente para julgar os crimes dolosos contra a vida, em homenagem ao princípio do juiz natural.

Assim, a pronúncia é um
mero juízo de admissibilidade da acusação,
não exigindo prova incontroversa da existência do crime, sendo suficiente que o juiz se convença de sua materialidade. Quanto à autoria, não é necessária a certeza exigida para a condenação, bastando que existam indícios suficientes de que o réu seja o autor do fato. Nesse sentido, entendimento jurisprudencial:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO - SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO - ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA MAJORADA -
PEDIDO DE DESPRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA - IMPROCEDÊNCIA - RECURSO NÃO PROVIDO. Deve ser mantida a sentença de pronúncia se a mesma está alicerçada em provas da materialidade e indícios suficientes de autoria ou participação, cabendo ao Tribunal do Júri, ponderada a plausibilidade de ambas as teses, acusatória e defensiva, manifestar-se para então acolher uma delas. Recurso não provido, com o parecer.
(TJ-MS - RSE: 00470164420178120001 MS 0047016-44.2017.8.12.0001, Relator: Des. Ruy Celso Barbosa Florence, Data de Julgamento: 30/01/2019, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 03/02/2019) (
GRIFEI
).

Fixados

tais pontos, frente ao conjunto probatório, observo que, na espécie,
impõe-se a manutenção da pronúncia do ora recorrente.

Assim, no que tange ao pedido de absolvição sumária tendo em face a legítima defesa,

imperioso nesse momento explicitar que mesmo que o ora recorrente alegue ter agido em legítima defesa, tal motivo não é suficiente para sua impronúncia ou absolvição sumária, haja vista que há nos autos elementos, que colocam em dúvida a versão apresentada por ele.

Nesse contexto, existindo dúvida quanto à incidência da excludente de ilicitude, devem ser remetidos os autos para apreciação dos jurados, pois existindo elementos que tornam possível o teor da denúncia e não comprovada, de maneira inconteste, a presença da excludente sustentada, cabe aos jurados, no momento oportuno, examinar as provas com profundidade e dar o seu veredicto, escolhendo entre as versões plausíveis existentes nos autos. Deste modo, inviável a pretendida impronúncia. Sobre o tema:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO SIMPLES. ABSOLVIÇÃO SUMARIA OU IMPRONÚNCIA. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE DO FATO DELITUOSO E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. LEGÍTIMA DEFESA. TESE NÃO COMPROVADA CABALMENTE. PRESERVAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Tratando-se de imputação da prática de crime doloso contra a vida, comprovada a materialidade do fato e presentes indícios suficientes de autoria, de rigor a pronúncia do recorrente. 2. Não restando demonstrado, de plano e extreme de dúvida, que o réu agiu em legítima defesa, a análise para o reconhecimento desta causa de exclusão da antijuricidade deverá se dar por meio de julgamento pelo Tribunal do Júri, que detém a competência constitucional para apreciar o caso de forma aprofundada.
3. Recurso conhecido e desprovido, decisão unânime. (2019.05154952-58, 210.731, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-12-10, Publicado em 2019-12-13) (
GRIFEI
).
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. ART. 121, §2º, II E IV DO CPB. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU OU DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. 1 - PEDIDO DE IMPRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. RÉU QUE CONFESSOU A PRÁTICA DELITIVA ALIADO AO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL PRESTADO EM JUÍZO. PROVAS SUFICIENTES A DEMONSTRAR OS INDÍCIOS DA AUTORIA E MATERIALIDADE.
2 - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA. IMPROCEDÊNCIA. EXCLUDENTE DE ILICITUDE QUE NÃO EMERGE DE FORMA CRISTALINA NOS AUTOS. MATÉRIA QUE DEVE SER SUBMETIDA A APRECIAÇÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA A QUEM COMPETE DECIDIR SOBERANAMENTE SOBRE O MERITUM CAUSAE. QUALIFICADORAS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS PELO JUÍZO A QUO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA.
3 - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (2019.05088893-64, 210.578, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-11-26, Publicado em 2019-12-10) (
GRIFEI
).

Com efeito, o caso em comento impõe o aprofundado confronto dialético entre as versões acusatória e defensiva, o que não pode ser feito pelo julgador singular, pois, implicaria incursão no julgamento privativo do Conselho de Sentença. Portanto, compete aos jurados confrontar as versões e decidir se o réu utilizou dos meios necessários e com moderação para repelir a agressão na forma como perpetrada pela vítima ou não. Dito de outra forma, em todos os seus requisitos, a legítima defesa não se apresenta estreme de dúvida,
motivo pelo qual não acolho à alegação em comento.

Ex positis,
acompanho a manifestação ministerial,
conheço do recurso interposto
e
lhe nego provimento
, mantendo a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos
.

É como voto.
Belém/PA, 28 de janeiro de 2020.
DESª. ROSI GOMES DE FARIAS
Relatora